Tribunal: TRF3
Processo: 5031553-81.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
362/1006)

5031553-81.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031553-81.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: GVALLE TECNOLOGIA EM AMARRACAO DE CARGAS EIRELI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NULIDADE DE CDA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CUMULAÇÃO DE JUROS DE MORA E MULTA MORATÓRIA. POSSIBILIDADE.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela executada. A excipiente alegou: (i) nulidade das Certidões de Dívida Ativa; (ii) inconstitucionalidade da incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas de caráter indenizatório; e (iii) impossibilidade de cobrança concomitante de juros de mora e multa moratória.

2. O juízo de origem rejeitou integralmente a exceção, ao fundamento de que as CDAs atendem aos requisitos legais, que a discussão sobre a base de cálculo demandaria dilação probatória e que é legítima a cumulação de juros e multa.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se as alegações de nulidade das CDAs e de indevida incidência de contribuições previdenciárias podem ser apreciadas em exceção de pré-executividade; (ii) saber se as CDAs atendem aos requisitos previstos na legislação de regência; e (iii) saber se é possível a cobrança cumulativa de juros de mora e multa moratória.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exceção de pré-executividade é admitida na execução fiscal para matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ e o Tema 104 do REsp 1.104.900/ES.

5. No caso, a executada impugna a incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias, mas não indica as rubricas específicas nem demonstra o montante a ser excluído. A controvérsia, embora fundada em tese jurídica, implica eventual revisão do quantitativo inscrito em dívida ativa, o que exige dilação probatória. Mostra-se inadequada a via eleita.

6. As CDAs que instruem a execução atendem ao art. 202 do CTN e ao art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/1980. Contêm a origem do débito, o número do processo administrativo, a legislação aplicável e os critérios de atualização. Nos termos do art. 3o da Lei no 6.830/1980 e do art. 204 do CTN, gozam de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado elidir tal presunção, ônus do qual não se desincumbiu.

7. A alegação genérica de vício na inscrição em dívida ativa não afasta a presunção de legitimidade do título. A juntada integral do processo administrativo não constitui requisito para o prosseguimento da execução fiscal.

8. Quanto à cumulação de juros de mora e multa moratória, o art. 161 do CTN prevê a incidência de juros sem prejuízo das penalidades cabíveis. Os institutos possuem natureza jurídica distinta. A jurisprudência do STJ admite a cobrança cumulativa, inexistindo vedação constitucional quando a multa se mantém em patamar compatível com o art. 150, IV, da CF/1988.

9. No caso, a multa foi fixada em 20% do valor do crédito tributário. Não há demonstração de excesso. A cumulação com juros não configura enriquecimento ilícito.IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade somente é cabível na execução fiscal para matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória; 2. A impugnação genérica quanto à incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias, sem indicação das rubricas e dos valores controvertidos, exige dilação probatória e não pode ser veiculada por exceção de pré-executividade; 3. A Certidão de Dívida Ativa que observa os requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/1980 goza de presunção de certeza e liquidez; 4. É legítima a cobrança cumulativa de juros de mora e multa moratória, por possuírem natureza jurídica diversa, nos termos do art. 161 do CTN.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 150, IV; CTN, arts. 106, II, c, 142, 161, 202, 204; CPC, art. 373, I; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, §§ 2o, 5o e 6o, 3o; Decreto-Lei no 1.025/1969.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25/03/2009, DJe 01/04/2009 (Tema 104); STJ, EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03/11/2015, DJe 20/11/2015; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 948.395/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13/08/2019, DJe 19/08/2019; STJ, AgRg no REsp 1.006.243/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/03/2009, DJe 23/04/2009; STF, ADI 551/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 14/02/2003; STF, RE 582.461/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/05/2011, DJe 18/08/2011.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031553-81.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: GVALLE TECNOLOGIA EM AMARRACAO DE CARGAS EIRELI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GVALLE TECNOLOGIA EM AMARRACAO DE CARGAS LTDA contra decisão proferida nos autos de execução fiscal movida pela União Federal.

Sustenta a parte agravante, em síntese, a nulidade das CDAs por não preenchimento dos requisitos legais, a não incidência das verbas indenizatórias na base de cálculo das contribuições previdenciárias, sendo desnecessária a dilação probatória a respeito, e a necessidade de afastamento da cobrança concomitante de juros e multa moratória.

Foi proferida decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Passo a transcrever os fundamentos da decisão por mim lavrada:

“A exceção de pré-executividade é construção doutrinária e jurisprudencial que serve para que o executado se defenda em temas juridicamente simples que não demandam dilação probatória.

Esse meio processual hábil e célere não fica restrito às matérias de ordem pública e que podem ser conhecidas de ofício, de modo que a exceção de pré-executividade é útil para quaisquer aspectos modificativos, suspensivos ou extintivos atinentes ao título executivo (judicial ou extrajudicial), desde que possam ser facilmente demonstradas (p. ex., com a apresentação de prévio pagamento de quantum executado) e sem que seja exigida produção de provas. Exigindo exame aprofundado de provas ou, sobretudo, sendo necessária a dilação probatória, a exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, quando então o devedor deve se servir dos embargos próprios ou outro meio de impugnação judicial.

No julgamento do REsp 1104900/ES, que gerou a Tese no Tema 104, o E.STJ deixou consignada a maior amplitude da exceção de pré-executividade, sempre exigindo simplicidade da questão sub judice:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE.

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos".

2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras.

3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.

(REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)

O mesmo E.STJ reforçou seu entendimento quanto ao cabimento de exceção de pré-executividade, desde que seja atinente à questões simples pelas quais seja facilmente verificado o insucesso da execução:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ.

1. Não verificando nenhuma das hipóteses do art. 535 do CPC e tendo em vista o princípio da fungibilidade recursal, recebo os presentes Embargos como Agravo Regimental.

2. O acórdão recorrido consignou que, "Constituído o crédito tributário, o prazo prescricional foi interrompido com a confissão da executada para fins de parcelamento, só voltando a correr com o descumprimento do acordo (SÚMULA 248/TFR). Ajuizada a EF e determinada a citação dentro do prazo prescricional, a exequente não teve culpa pela demora na citação. Aplicável a SÚMULA 106/STJ".

3. No julgamento dos aclaratórios, a Corte local conclui que "A CDA é título executivo que tem presunção de certeza e liquidez (art. 3o da Lei n. 6.830/80). Se, para afastar a referida presunção, é indispensável a dilação probatória para que cotejados quais os débitos que integraram o parcelamento, é de se concluir que o caso dos autos não suporta a discussão pela via da exceção de pré-executividade, pois ela, criação da jurisprudência, se resume a uma simples petição convenientemente instruída, que permita ao juízo conhecer de plano das questões que, à vista d'olhos, permitam concluir, de logo, pelo insucesso da execução (AG 1999.01.00.055381-1/DF; AG 1999.01.00.026862-2/BA). A matéria, então, deverá ser tratada pela via dos embargos do devedor".

4. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

5. A Primeira Seção do STJ assentou, em recurso representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC), o não cabimento de Exceção de Pré-Executividade quando for reconhecida a necessidade de produzir provas.

6. O acórdão recorrido foi categórico ao afirmar que o caso dos autos demanda dilação probatória, sendo os Embargos à Execução a via processual adequada. Assim, o conhecimento do Recurso Especial esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

7. Agravo Regimental não provido.

(EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 20/11/2015)

Em face de execuções fiscais, essa via processual foi objeto da vários pronunciamentos do E.STJ, dentre eles a Súmula 393 e o Tema 104/REsp 1104900/ES, ambos com o mesmo teor (“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”).

Logo, podem ser apreciadas em exceção de pré-executividade matérias de ordem pública, violações a decisões vinculantes (do E.STF) ou obrigatórias (do mesmo Pretório Excelso ou do E.STF), erros de cálculo e qualquer assunto modificativo, suspensivo ou extintivo do título executivo, desde que seja de fácil cognição e não dependa de produção de provas.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos, em decisão.

Trata-se de execução fiscal em que a parte executada apresenta defesa mediante exceção de pré-executividade (ID 346063060) para (i) dizer inconstitucional a inclusão de verbas de caráter indenizatório na base de cálculo das contribuições previdenciárias; (ii) afirmar a nulidade dos títulos executivos; e (iii) sustentar a inviabilidade de cobrança concomitante de juros e multa moratória.

É o relatório. Decido, liminarmente.

I. Inclusão de verbas de caráter indenizatório na base de cálculo das contribuições previdenciárias.

A excipiente tece uma série de considerações acerca de alíquotas, base de cálculo e outras disposições legais sem apontar concretamente a quais verbas se refere, deixando igualmente de referir o montante que deva ser decotado do débito em cobro. A arguição de forma abstrata, não afeta, com efeito, a presunção de certeza do crédito tributário executado.

Cabe ressaltar que a constituição do crédito exequendo se deu mediante declaração do próprio contribuinte, o que confere ainda mais segurança aos elementos que compõe o título.

A par disso, ainda que se queira seguir desconstituir o crédito exequendo com amparo na tese eleita, a via adotada mostrar-se-ia concretamente inadequada, uma vez carente de dilação probatória (tema 104-STJ).

Em arremate, a ausência de indicação das rubricas que se entende indevidas inviabiliza por completo qualquer indício de cognição inicial, dada jurisprudência vinculante no sentido da incidência da exação sobre as seguintes verbas, apenas a título de exemplo: adicional de horas extras e de periculosidade (REsp 1.358.281/SP, tema 687-STJ) e terço constitucional de férias (RE 1072485, tema 985-STF).

II. Nulidade das CDAs

Primeiro de tudo, importa lembrar que os créditos exequendos encontram-se regularmente constituídos, sendo expressas, nesse sentido, as Certidões de Dívida Ativa.

IO título executivo extrajudicial objeto da presente execução fiscal encontra-se em perfeita consonância com a legislação de regência (Lei no 6.830/1980), a qual, em seu art. 2o, §2o, estabelece que a Dívida Ativa da Fazenda Pública compreende atualização monetária, juros, multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

Do exame das CDAs que instruem os autos, verifica-se que estas atendem integralmente aos requisitos exigidos pelo art. 202 do Código Tributário Nacional, combinado com o art. 2o, §§5o e 6o, da Lei no 6.830/1980. As certidões contêm todos os elementos exigidos pela lei, inclusive a origem da dívida, o número do processo administrativo, a legislação aplicável, bem como os critérios de cálculo da correção monetária e dos juros, de modo a permitir à executada a verificação da exatidão dos valores cobrados.

Nos termos dos artigos 3o da Lei de Execuções Fiscais e 204 do Código Tributário Nacional, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída. Cabe, portanto, ao executado elidir tal presunção mediante prova robusta, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não bastando a simples alegação de irregularidade ou imprestabilidade do título.

A presunção de veracidade e legitimidade que reveste os atos administrativos inverte o ônus da prova, sendo descabido impor à Fazenda Pública o dever de comprovar a higidez do título executivo regularmente constituído. A atividade de lançamento e inscrição em dívida ativa, por serem atos administrativos praticados por agente competente e voltados ao interesse público, desfruta da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade.

Dessa forma, não há motivo para exigir que a exequente traga aos autos outros documentos além das CDAs, que já constituem títulos executivos revestidos de presunção legal de validade. Ao reverso, é o executado quem deve demonstrar, de forma inequívoca e idônea, eventual vício capaz de afastar essa presunção, o que não ocorreu no caso concreto, pois a executada não trouxe prova alguma, limitando-se a tecer alegações genéricas sobre a suposta imperfeição do título.

Por fim, registra-se que a juntada integral dos processos administrativos que originaram as dívidas não é requisito para o prosseguimento da execução fiscal, mantendo-se plenamente válida a Certidão de Dívida Ativa (CDA) como título executivo. Assim, as CDAs que fundamentam esta execução permanecem válidas, devendo o processo prosseguir regularmente, cabendo à parte contrária, em sede de embargos à execução fiscal, devidamente garantidos, apresentar prova em contrário.

III. Cobrança de juros e multa

Segundo assentado pelo Supremo Tribunal Federal, prevalece a orientação que vincula a tarefa de fixar multa tributária à vedação constante do art. 150, inciso IV, da Constituição Federal. Tomado esse fundamento, cuidou a Corte Suprema de declarar a inconstitucionalidade de norma que fixou percentual implicativo de penalidade superior ao valor do próprio tributo devido - Ação Direta de Inconstitucionalidade 551/RJ, Relator Ministro Ilmar Galvão (DJ de 14/02/2003); Recurso Extraordinário 582.461/SP, Relator Ministro Gilmar Mendes, julgado sob o ângulo da repercussão geral em 18/05/2011 (DJ de 18/08/2011).

Ocorre, a par disso, que, segundo narram os títulos exequendos, a multa de que trata o caso concreto encontra-se definida em 20% (vinte por cento) do valor do crédito tributário, dentro, não tenho dúvida, das balizas firmadas pela Suprema Corte.

No mais, diante do lacônico discurso da executada, não há de ser nesta sede - em que a legitimidade dos atos estatais que assentam a pretensão expropriatória é presumida - que, como que de ofício, este Juízo perscrutará em que medida os tais 20% (vinte por cento) seriam ou não excessivos.

Impositiva, portanto, a manutenção do decantado encargo, tal como cobrado.

E não é sua combinação com juros que infirmará a cobrança. Sabe-se, deveras, que cada qual desses itens experimenta uma função, nada havendo de irregular em sua exigência cumulada.

IV. Conclusão e prosseguimento do feito.

1. Rejeito integralmente a exceção oposta.

2. Confiro à parte executada o prazo de cinco dias para pagar ou garantir a execução, nos termos do item 2 da decisão inicial.

3. Nada vindo, tornem os autos conclusos para apreciar os pedidos formulados na parte final da manifestação da exequente de ID 356464728.”

A decisão não merece reforma.

Os dados que estão nas CDAs (art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980) são suficientes para a compreensão da imposição tributária, e desfrutam de presunção relativa de validade e de veracidade em razão de resultarem de ato administrativo, sendo do devedor o ônus da prova de demonstrar vícios.

Tornando-se controverso o montante que o excipiente-executado pretende desonerar, prevalecerá a presunção de veracidade e de validade da liquidez e da certeza da CDA, e a célere e simplificada exceção de pré-executividade não poderá ser utilizada, cabendo ao devedor buscar outras vias processuais para a defesa de seus supostos direitos (dentre elas os embargos do devedor ou a ação anulatória de débito fiscal).

No caso dos autos, o excipiente-executado combate, em síntese, a incidência de contribuições previdenciárias sobre as verbas indenizatórias. Contudo, utiliza argumentos genéricos e não demonstra (de forma clara e inequívoca) o quantitativo que deverá ser deduzido das CDAs. Embora em um primeiro momento o litígio tenha conteúdo de matéria de direito, uma vez apreciada, em um segundo momento importará em eventual redução do quantitativo da CDA (o que exigirá dilação probatória), inviabilizando a exceção de pré-executividade manejada.

Acrescento que obrigações fiscais não adimplidas pelo devedor a tempo e modo dão ensejo à cobrança cumulativa de juros de mora e de multa moratória, porque cada um desses acréscimos têm fundamentos normativos distintos (conforme indicado na CDA) e causas materiais diversas.

Multas servem como medidas legítimas para estimular o cumprimento regular de obrigações, e são graduadas conforme a reprovação de comportamentos. Multas moratórias não têm caráter punitivo, mas causam acréscimos pecuniários com a finalidade de desestimular o adimplemento da obrigação fora de prazo.

Já juros moratórios são devidos em consequência da compensação financeira que o credor tem direito em razão do atraso no pagamento da dívida. A inadimplência não pode favorecer o devedor e prejudicar o credor, de maneira que o atraso deve ser compensado financeiramente com o pagamento dos juros moratórios.

Assim, e também incidindo sobre acessórios da exação, é possível a cobrança cumulativa de juros de mora e de multa moratória, inexistindo enriquecimento ilícito, sendo desprovida de amparo alegação genérica de vício da inscrição em dívida ativa ou da CDA a esse respeito. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEI SUPERVENIENTE. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO IMPROVIDO.

I - O presente feito decorre da interposição de agravo de instrumento por Móveis Pomzan S.A. contra decisão que rejeitou sua exceção de pré-executividade, em execução fiscal movida pelo Estado do Rio Grande do Sul, objetivando o pagamento de ICMS e multa. No Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a decisão agravada foi mantida.

II - Discute-se nos autos a retroatividade de lei tributária mais benéfica ao contribuinte, conforme prevê o art. 106, inciso II, alínea c, do Código Tributário Nacional. O Tribunal de origem afastou a aplicação retroativa da Lei Estadual n. 13.379/2010, ainda que mais benéfica ao contribuinte, por entender que a previsão contida no art. 106, inciso II, alínea c, do CTN restringe-se à multa tributária, que constitui penalidade, decisão esta que foi mantida, em reconsideração, por este Ministro Relator.

III - De fato, como alegado pelo Estado do Rio Grande do Sul, os

juros de mora e a multa moratória possuem natureza jurídica diversa. Conforme estabelece o art. 161 do CTN, o crédito tributário pago após o vencimento será acrescido de juros de mora, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, como é o caso da multa moratória. Esse foi o entendimento da Primeira Turma STJ, firmado no julgamento do REsp n. 1.006.243/PR que, apesar de tratar de matéria diversa do presente recurso especial, debateu sobre os institutos dos juros de mora e da multa moratória, razão pela qual é aplicável ao caso dos autos, mutatis mutandis. Eis alguns trechos do julgado: "[...] Outrossim, é cediça a possibilidade de cumulação dos juros de mora e multa moratória, tendo em vista que os dois institutos possuem natureza diversa (artigo 161, do CTN): 'A multa de mora pune o descumprimento da norma tributária que determinava o pagamento do tributo no vencimento. Constitui, pois, penalidade cominada para desestimular o atraso nos recolhimentos. Já os juros moratórios, diferentemente, compensam a falta de disponibilidade dos recursos pelo sujeito ativo pelo período correspondente ao atraso' [...]."

IV - Esclarecido tal ponto, é possível concluir que a aplicação retroativa da lei mais benéfica, prevista no art. 106, inciso II, alínea c, do CTN, restringe-se às penalidades, não incluindo os juros de mora nem a correção monetária, razão pela qual o acórdão regional recorrido não merece reforma.

V - Embargos de declaração conhecidos como agravo interno. Agravo interno improvido.

(EDcl no AgInt no AREsp 948395/RS, Segunda Turma, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, julgado em 13/08/2019, DJe de 19/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECRETO-LEI 1.025/69. ENCARGO DE 20%. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCLUSOS. TAXA SELIC. CABIMENTO. JUROS MORATÓRIOS. MULTA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA.

1. A cobrança do encargo de 20% sobre o valor do débito, previsto no Decreto-Lei 1.025/69, editado pela Lei 7.711/88, passou a cobrir despesas com a arrecadação dos tributos, além de honorários advocatícios, pelo que não prospera a pretensão da Fazenda Nacional de obter, além do citado encargo, a condenação do executado em verba honorária autônoma, inclusive na ação incidental de embargos, sob pena de locupletamento ilícito do erário público, mercê da afronta ao princípio da economicidade, inserto no artigo 620, do CPC, aplicável subsidiariamente às execuções fiscais (artigo 1o, da Lei 6.830/80).

2. Tratando-se de cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, o diploma legal aplicável à espécie é a Lei 6.830/80, segundo a qual o processo de execução fiscal não se sujeita ao juízo falimentar, podendo a massa falida ser condenada ao encargo de 20% previsto no Decreto-Lei 1.025/69, que substitui, inclusive, os honorários advocatícios, na esfera federal (Precedente da Primeira Seção: EREsp 668.253/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJ 24.09.2007).

3. Os créditos tributários recolhidos extemporaneamente, cujos fatos geradores ocorreram a partir de 1o de janeiro de 1995, a teor do disposto na Lei 9.065/95, são acrescidos dos juros da taxa SELIC, operação que atende ao princípio da legalidade.

4. A jurisprudência da Primeira Seção, não obstante majoritária, é no sentido de que são devidos juros da taxa SELIC em compensação de tributos e mutatis mutandis, nos cálculos dos débitos dos contribuintes para com a Fazenda Pública.

5. Raciocínio diverso importaria tratamento anti-isonômico, porquanto a Fazenda restaria obrigada a reembolsar os contribuintes por esta taxa SELIC, ao passo que, no desembolso, os cidadãos exonerar-se-iam desse critério, gerando desequilíbrio nas receitas fazendárias.

6. Outrossim, é cediça a possibilidade de cumulação dos juros de mora e multa moratória, tendo em vista que os dois institutos possuem natureza diversa (artigo 161, do CTN): "A multa de mora pune o descumprimento da norma tributária que determinava o pagamento do tributo no vencimento. Constitui, pois, penalidade cominada para desestimular o atraso nos recolhimentos. Já os juros moratórios, diferentemente, compensam a falta de disponibilidade dos recursos pelo sujeito ativo pelo período correspondente ao atraso" (Leandro Paulsen, in Direito Tributário, Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, Livraria do Advogado e ESMAFE, 8a Ed., Porto Alegre, 2006, pág. 1.163) (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no AgRg no Ag 938.868/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 04.06.2008; e REsp 530.811/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 06.03.2007, DJ 26.03.2007).

7. Ademais, não se revela cognoscível a insurgência especial fundada na alegada violação dos artigos 142 e 43, do CTN, uma vez necessário o reexame do contexto fático-probatório dos autos para o deslinde da controvérsia, providência insindicável ao STJ em sede de recurso especial, ante o teor da Súmula 7/STJ.

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1006243/PR, Primeira Turma, Rel. Ministro LUIZ FUX, julgado em 24/03/2009, DJe de 23/04/2009)”

Ausente qualquer motivo para alteração, entendo que a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto,nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NULIDADE DE CDA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CUMULAÇÃO DE JUROS DE MORA E MULTA MORATÓRIA. POSSIBILIDADE.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela executada. A excipiente alegou: (i) nulidade das Certidões de Dívida Ativa; (ii) inconstitucionalidade da incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas de caráter indenizatório; e (iii) impossibilidade de cobrança concomitante de juros de mora e multa moratória.

2. O juízo de origem rejeitou integralmente a exceção, ao fundamento de que as CDAs atendem aos requisitos legais, que a discussão sobre a base de cálculo demandaria dilação probatória e que é legítima a cumulação de juros e multa.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se as alegações de nulidade das CDAs e de indevida incidência de contribuições previdenciárias podem ser apreciadas em exceção de pré-executividade; (ii) saber se as CDAs atendem aos requisitos previstos na legislação de regência; e (iii) saber se é possível a cobrança cumulativa de juros de mora e multa moratória.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exceção de pré-executividade é admitida na execução fiscal para matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ e o Tema 104 do REsp 1.104.900/ES.

5. No caso, a executada impugna a incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias, mas não indica as rubricas específicas nem demonstra o montante a ser excluído. A controvérsia, embora fundada em tese jurídica, implica eventual revisão do quantitativo inscrito em dívida ativa, o que exige dilação probatória. Mostra-se inadequada a via eleita.

6. As CDAs que instruem a execução atendem ao art. 202 do CTN e ao art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/1980. Contêm a origem do débito, o número do processo administrativo, a legislação aplicável e os critérios de atualização. Nos termos do art. 3o da Lei no 6.830/1980 e do art. 204 do CTN, gozam de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado elidir tal presunção, ônus do qual não se desincumbiu.

7. A alegação genérica de vício na inscrição em dívida ativa não afasta a presunção de legitimidade do título. A juntada integral do processo administrativo não constitui requisito para o prosseguimento da execução fiscal.

8. Quanto à cumulação de juros de mora e multa moratória, o art. 161 do CTN prevê a incidência de juros sem prejuízo das penalidades cabíveis. Os institutos possuem natureza jurídica distinta. A jurisprudência do STJ admite a cobrança cumulativa, inexistindo vedação constitucional quando a multa se mantém em patamar compatível com o art. 150, IV, da CF/1988.

9. No caso, a multa foi fixada em 20% do valor do crédito tributário. Não há demonstração de excesso. A cumulação com juros não configura enriquecimento ilícito.IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade somente é cabível na execução fiscal para matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória; 2. A impugnação genérica quanto à incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias, sem indicação das rubricas e dos valores controvertidos, exige dilação probatória e não pode ser veiculada por exceção de pré-executividade; 3. A Certidão de Dívida Ativa que observa os requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/1980 goza de presunção de certeza e liquidez; 4. É legítima a cobrança cumulativa de juros de mora e multa moratória, por possuírem natureza jurídica diversa, nos termos do art. 161 do CTN.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 150, IV; CTN, arts. 106, II, c, 142, 161, 202, 204; CPC, art. 373, I; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, §§ 2o, 5o e 6o, 3o; Decreto-Lei no 1.025/1969.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25/03/2009, DJe 01/04/2009 (Tema 104); STJ, EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03/11/2015, DJe 20/11/2015; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 948.395/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13/08/2019, DJe 19/08/2019; STJ, AgRg no REsp 1.006.243/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/03/2009, DJe 23/04/2009; STF, ADI 551/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 14/02/2003; STF, RE 582.461/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/05/2011, DJe 18/08/2011.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão